Tribunal: TJES
Processo: 0028281-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028281-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUI SEBASTIAO BARBOSA LIRA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO. DANO MORAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.

“Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).
3.

Quanto ao índice dos juros de mora e de correção monetária, considerando os diferentes prazos de incidência dos consectários legais, o valor da condenação deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0028281-70.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
: AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGAD
OS
:
RUI SEBASTIÃO BARBOSA LIRA E MARLENE BARBOSA PORTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em razão do v. Acórdão (id
8053404
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso para dar
provimento ao Recurso de Apelação Cível para majorar o valor da indenização, interposto pelos ora Embargados na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FÁBRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se
“
o sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
”. (AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).
2.
Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas), a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.
3.
Sentença reformada. Recurso provido.

Nas razões recursais (id 7975141) a Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão acerca da incidência de atualização da indenização por danos morais, devendo ser aplicada a SELIC, índice que engloba os juros e a correção monetária.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

No que diz respeito aos índices de incidência da correção monetária e do juros de mora, o acórdão deixou de se manifestar, mantendo o termo inicial dos referidos indexadores, nos termos fixados na sentença.

Após manter a condenação indenizatória em desfavor da Embargante, o colegiado alterou, de ofício, o termo inicial dos juros de mora, antes fixado a partir da data do arbitramento, para incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do STJ.

É o que se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas), a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da Sentença.

Como visto, o v. acórdão alterou o valor do dano moral, mantendo a incidência dos juros de mora e da correção monetária nos moldes fixados na sentença. Contudo, a sentença fixou o termo inicial de incidência, sem fazer menção ao índice aplicado para os juros de mora e para a correção monetária.

Quanto ao índice dos juros de mora e de correção monetária, considerando os diferentes prazos de incidência dos consectários legais, o valor da condenação deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Dessa forma, sanando a omissão apontada, esclarece-se que não houve reforma da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, mas apenas fixado o índice dos respectivos consectários legais, para evitar obscuridade futura na fase de cumprimento de sentença.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar os Demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso para dar provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.